Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MULTIPLAS LESÕES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTANEA NÃO CONFIGURADA. HIERARQUIA DAS FASES. PENA ADEQUADA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1.O réu excedeu a normalidade do tipo, ao desferir inúmeros socos na vítima, que resultaram em inúmeras lesões, o que denota maior reprovabilidade da conduta e, portanto, justifica a valoração da culpabilidade, sem que se represente bis in idem.
2. Não há que falar em confissão, se o réu nega os fatos narrados na denúncia e as declarações prestadas por ele não foram utilizadas para fundamentar a condenação.
3. O agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de apenas uma agravante, deve guardar, em regra, consonância com o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou sobre o termo médio das penas cominadas ao delito, devendo observar, ainda, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente para atender à hierarquia de gravidade escalonada entre as fases do sistema trifásico da dosimetria da pena.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Indenização mantida em atenção às peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e improvido.